Tribunal: TJMT
Processo: 0002762-64.2014.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002762-64.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZINEIDE FELIX DA SILVA - CPF: 630.150.801-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARRASCO & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.363.674/0001-25 (APELADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 581.060.731-49 (APELADO), JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO - CPF: 002.812.581-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO – PROVA DESCONSIDERADA NA SENTENÇA - PARCELA PAGA NO ATO DA ASSINATURA DA AVENÇA E NELA DESCRITA – DEVOLUÇÃO DEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO PROVIDO
.

Se na sentença foi desconsiderada a parcela paga no ato da assinatura do contrato, é necessária a integração dessa quantia à que será devolvida para o consumidor.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Rescisão de Contrato c/c Anulação de Cláusula Contratual c/c Devolução de Parcelas Pagas
julgada parcialmente procedente para estabelecer que os réus procedam à restituição de seis prestações pagas, além de arcarem com as custas e os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que é parte economicamente hipossuficiente e por isso reitera o pedido de justiça gratuita formulado na inicial e não apreciado na primeira instância, apesar da entrega da prestação jurisdicional na fase de conhecimento.

Sustenta que o juízo de origem desconsiderou a quantia comprovadamente dada de entrada e se limitou a determinar a devolução das parcelas seguintes.

Busca a reforma da sentença.

Sem contrarrazões (ID n. 111346181).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Já está consolidado nos tribunais pátrios o entendimento de que, se o feito tramitou sem a análise do pedido de justiça gratuita formulado na inicial, pressupõe-se o deferimento tácito, especialmente se já cumprida a fase de conhecimento com a entrega da tutela jurisdicional.

Diante disso,
defiro
o benefício da gratuidade à autora.

A Ação foi julgada parcialmente procedente apenas para indeferir a pretensão de anulação de cláusulas contratuais.

A Compra e Venda ora em discussão foi declarada integralmente rescindida pelo juízo da causa, o que gera como consequência o retorno das partes ao
statu quo ante
, sem que remanesçam quaisquer prejuízos ao consumidor (art. 18 e seguintes do CDC).

Diante disso, foi determinada a restituição de todas as prestações comprovadamente pagas pela autora.

Ocorre que, além dos 06 recibos de fls. 11/13 do ID n. 111346177, consta de forma clara na avença a declaração de recebimento em 12/06/2013 de uma entrada de R$149,00, mesmo montante das demais parcelas (confira-se fl. 09 do ID n. 111346177).

Desse modo, se todas as prestações subsequentes devem ser devolvidas, o mesmo se aplica ao sinal entregue no ato da assinatura.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
GRATUIDADE DA
JUSTIÇA – DEFERIMENTO TÁCITO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO EM PARTE ACOLHIDO.
Ocorrendo omissão quanto ao pedido da concessão da
justiça gratuita no juiz singular durante todo o tramite processual, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula
.
(N.U 1022662-39.2017.8.11.0041, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, TJMT, julgado em 23/06/2021, publicado no DJE de 30/06/2021, sem destaques no original).

CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS.
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." STJ. Sum. 543
. (...) Desprovimento do recurso. Unânime.
(Apelação 0011743-48.2018.8.19.0203, Desa. Marília de Castro Neves Vieira, julgado em 04/11/2020, Vigésima Câmara Cível, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar a restituição da sétima parcela comprovadamente adimplida pela autora, com os mesmos acréscimos legais já definidos na sentença no tocante às prestações similares, e majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022